Tribunal: STF
Processo: RE 231614
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- A questão da multa ficou prejudicada com o provimento do
recurso especial que a excluiu.
- Cabendo do despacho que nega seguimento à apelação
agravo regimental para o Colegiado a que pertence o relator - e no
caso foi ele interposto -, as normas desses dispositivos
infraconstitucionais não ferem, evidentemente, os incisos XXXV,
XXXVI e LV do artigo 5º da Constituição, porquanto não excluem da
apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça ao direito em
causa, nem ferem direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa
julgada, nem violam o princípio da ampla defesa, pois sequer impedem
absolutamente a interposição do recurso extraordinário para esta
Corte.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao mérito
da causa.
Recurso extraordinário não conhecido.